Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741604-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. em face de ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pela 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de procedimento comum cível 0743570-54.2022.8.07.0001. A Equatorial Participações S.A. informa que adquiriu todas as ações da Celg que pertenciam a Enel Brasil S.A., que representam 99.964% do capital votante. Requer sua habilitação nos autos. O contrato de compra e venda das ações não foi juntado, em razão de alegada confidencialidade. Todavia, apresenta documentos que integram a operação societária: minuta de comunicação de fato relevante, anuência da ANEEL na transferência do controle da Enel e aprovação da operação pelo CADE. O agravado foi intimado (ID 42851416) para se manifestar sobre a substituição processual do polo ativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O Estado de Goiás manifestou-se alegando que a sucessão não pode ser deferida, em razão da ausência de juntada do instrumento da cessão de crédito ocorrida entre a Enel Brasil e a Equatorial Participações S.A. Ao final, requer a determinação para a apresentação do instrumento negocial, bem como a intimação da empresa Enel do Brasil S.A. para manifestação, conforme petição ID 44010076. Todavia, não assiste razão ao Estado de Goiás. As provas juntadas aos autos pela Equatorial Participações são suficientes para comprovação da operação de aquisição empresarial. A ata da assembleia geral extraordinária e a aprovação pelo CADE do ato de concentração das ações demonstram a realização da negociação, inexistindo dúvidas quanto a efetivação da transação (ID 42769811 e ID 42769815). Ademais, o sítio eletrônico da Enel (https://www.enel.com.br) e o da Equatorial Energia ((https://go.equatorialenergia.com.br/) corroboram a ocorrência da transação ora questionada pelo agravado. O sítio da Enel indica que o fornecimento de Energia no Estado de Goiás não é realizado pela Enel e o da Equatorial já dispõe de informações dedicadas aos consumidores do Estado de Goiás. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido do Estado de Goiás. DEFIRO a sucessão processual. Altere-se o polo ativo para que conste Equatorial Participações S.A. (CNPJ 38.419.702/0001-87) no lugar de Enel Brasil S.A. Cadastrem-se os novos advogados das partes, conforme procurações de ID 42769506 e 42769506. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 17:10:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador